Tribunal: TJDFT
Processo: 0725066-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725066-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. No caso, o Juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a ação de rescisão de contrato ajuizada por JAZILENE ALVES SOARES em desfavor de FÁBIO SILVA MOREIRA, em razão da regra de competência do foro do domicílio do réu. O Juízo suscitante, por sua vez, entende que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. (art.94 CPC) Requisitem-se as informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator